Tribunal: STF
Processo: ARE 1484203
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. MULTA: IMPOSIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim prolatada, cuja ementa segue transcrita:   



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. DESTAQUE DE VALORES RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA VINCULANTE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (e-doc. 15).  



    2. A parte embargante alega “ter sido a decisão omissa, pois não levou em consideração particularidades do caso concreto” (e-doc. 16, p. 3).  



    2.1. Sustenta que “não há em que se falar em quebra da execução para os fins de fracionamento ou para burlar a fila do precatório. Ora, como se sabe, a legislação brasileira admite qualquer forma de expressão consensual que torne o conteúdo do contrato juridicamente aceito, como, aliás, prescreve o art. 107 do Código Civil (‘A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir’)” (e-doc. 16, p. 3).  



    2.2. Afirma que “é permitido o destaque de honorários contratuais na fase de cumprimento de sentença, contanto que o advogado cumpra as determinações do art. 22 da Lei nº 8.906 /94, e que o destaque seja efetuado no corpo do mesmo requisitório em que vier a ser paga a parte vencedora da lide, e não em ofício autônomo dissociado do principal. Como o pedido fundamentou-se na legislação pertinente, a qual não permite fracionamento de requisitório, o destacamento dos honorários contratuais deve ser realizado no corpo do requisitório do valor principal.” (e-doc. 16, p. 3).



    2.3. Destaca que “o STF, ao interpretar a própria Súmula Vinculante 47, decidiu que, embora possível a requisição em separado, os honorários contratuais não são dívida do INSS para com a parte, mas da parte para com o seu advogado, de forma que, se o crédito principal se sujeita a precatório, e portanto requer inclusão em orçamento, nos prazos constitucionais, os honorários contratuais terão que ser requisitados da mesma forma, ainda que separadamente” (e-doc. 16, p. 4).



    3. A parte embargada argumenta que “é uníssono o entendimento desta Suprema Corte quanto a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 em relação aos honorários contratuais ajustados entre o advogado e o cliente” (e-doc. 21, p. 3), e pede a rejeição dos embargos de declaração.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Os argumentos da parte embargante não merecem prosperar.  



    5. Conforme assentado pela decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal tem consolidado entendimento no sentido de ser indevido o fracionamento de RPV ou precatório para pagamento de honorários contratuais e, em que pese o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante possibilitar que os honorários sucumbenciais sejam destacados do montante principal devido ao credor, por meio de expedição de RPV ou precatório, o mesmo não ocorre em relação aos honorários contratuais.



    6. No acórdão do Tribunal de origem consta que, “nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, ‘se o advogado fizer juntar aos autos seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou’; não havendo pois nenhum óbice à que se proceda ao destacamento dos honorários contratuais nos moldes em que postulou o agravante” (e-doc. 5, p. 14; grifos nossos).  



    7. Verifica-se, portanto, que a decisão embargada, ao “vedar a expedição, em separado, de ordem de pagamento própria em favor dos patronos da parte recorrida, referente aos valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais”, concluiu conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.  



    7.1. Nesse sentido:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.484.471-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.”



    (ARE nº 1.452.111-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/04/2024, p. 25/04/2024; grifos nossos).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários advocatícios contratuais. 4. É vedado o destaque dos honorários contratuais do valor principal da condenação. Levantamento dos valores pelo causídico. Impossibilidade. Relação contratual entre advogado e cliente que não vincula a Fazenda Pública. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47/STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.479.176-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/04/2024, p. 19/04/2024; grifos nossos).  



    8. Assim, não há qualquer vício na decisão embargada.  



    9. Com efeito, as razões de decidir foram explicitadas e, para tanto, todas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia receberam o devido enfrentamento, conforme prescrição do art. 489, inc. IV, do CPC, e na esteira da jurisprudência desta Corte: ADPF nº 646-AgR-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2022, p. 05/08/2022; e ADI nº 6.621-ED/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 10/03/2022.  



    10. Ademais, os embargos de declaração objetivam sanar o pronunciamento judicial eivado dos vícios previstos no CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). O princípio da dialeticidade orienta o recorrente a fundamentar sua pretensão recursal com a justificativa apta a produzir o esclarecimento, integração, reforma ou anulação do comando judicial impugnado. E, no caso dos aclaratórios, o embargante somente poderá arguir a existência daqueles vícios que legitimam sua oposição.  



    11. Em verdade, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já apreciadas, não obstante sua vocação democrática, notadamente, ante a finalidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.  



    12. Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses legais, o que se evidencia é o mero inconformismo da parte, aliás, em descompasso com a garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB). Pontue-se também que o manejo indevido de recursos, mormente como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.  



    13. Por conseguinte, o que se constata é que a parte embargante, ao insistir no reexame de questões já suficientemente apreciadas, sob caráter inequivocamente infringente, visa apenas contornar o trânsito em julgado, expediente que deve culminar na certificação imediata de sua ocorrência, independentemente de publicação do acórdão, e pronta baixa dos autos à origem, segundo consolidado posicionamento desta Corte:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXPLICITADA IRREGULARIDADE FORMAL DO AGRAVO INTERNO, QUE NÃO ATACOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APONTADOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência dos vícios ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar-se o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.“



    (ARE nº 1.405.294-ED/SC Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, j. 15/08/2023, p. 24/08/2023).  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.



    1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.“



    (ARE nº 1.422.233-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023).  



    13. Desse modo, constata-se que as alegações apresentadas pela embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-lo. Em verdade, a interessada pretende somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.  



    14. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, na forma do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator